Tribunal: TJPA
Processo: 0808518-76.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808518-76.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ACARA

AGRAVADO: NADIA DO SOCORRO SOARES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGO PÚBLICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO DA SERVIDORA PARA FAZER A OPÇÃO ENTRE OS CARGOS. EXERCÍCIO DO PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO LOCAL. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AUTORA. DECISÃO CASSADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que na Ação de Obrigação de Não Fazer deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória, determinando que o Município de Acará suspenda a Notificação nº 02/2023 expedida pela SEMED;

2.
Nos termos da Constituição Federal é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horário, na hipótese de dois cargos de professor, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico e a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

3.
Legitima a atuação administrativa que no exercício do poder disciplinar notificou a servidora da acumulação indevida de cargos públicos (professora da rede municipal de ensino e servente da rede estadual de ensino), oportunizando que no prazo de 10 (dez) dias faça a opção por um dos cargos. Previsão na legislação municipal;

4.
O processo de readaptação da autora para exercer o cargo de professora na rede estadual de ensino, não tem o condão de descaracterizar a acumulação indevida dos cargos públicos, nem tão pouco de paralisar a atuação da administração municipal, que tem o dever de ofício de fazer cumprir a Constituição Federal e as legislações infraconstitucionais aplicada ao caso;

5.
Ausente os requisitos necessários para a concessão da tutela, devendo ser cassada a decisão que a deferiu;

6.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/12/2023 a 12/12/2023, à unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento para cassar a decisão que determinou que o Município de Acará, suspenda
a notificação 02/2023 expedida pela SEMED.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Acará, que na Ação de Obrigação de Não Fazer (proc. nº 0800433-67.2023.814.0076),
deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória, determinando que o Município de Acará suspenda a Notificação nº 02/2023 expedida pela SEMED,
sob pena de multa diária (Id. 14310256).

Irresignado o município de Acará agravou sustentando as seguintes razões recursais:
a)
do acumulo inconstitucional de cargos públicos;
b)
presunção indevida de readaptação em cargo de professora no Estado a partir de mero requerimento, datado de 14/02/2023, sem nenhum pronunciamento da SEDUC;
c) da equivocada vedação de instauração de PAD, violando o poder disciplinar da Administração Pública, pois diante da decisão agravada, o Município está impedido de instaurar o PAD para apurar a possível acumulação inconstitucional de cargos públicos;

d)
da impossibilidade de readaptação do cargo de servente para o cargo de professor, diante da ausência de atribuições compatíveis entre os cargos, infringindo
a Súmula Vinculante nº 43.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final de mérito. E no mérito que seja reformada para anular a decisão que suspendeu a notificação 02/2023 expedida pela SEMED, a fim de possibilitar que o Município possa instaurar o PAD para apuração de cumulação indevida de cargos.

Coube-me o feito por distribuição.

Por meio da Decisão de Id. 14677016 deferi o efeito suspensivo.

Apresentada contrarrazões infirmando os termos do agravo de instrumento (Id. 15595213).

O Ministério Público pugna pelo conhecimento e
provimento
do agravo de instrumento (Id. 15990749).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Acará, que na Ação de Obrigação de Não Fazer (proc. nº 0800433-67.2023.814.0076),
deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória, determinando que o Município de Acará suspenda a Notificação nº 02/2023 expedida pela SEMED
(para que a autora faça a opção em 10 (dez) dias, por um dos cargos públicos), sob pena de multa diária (Id. 14310256).

Na origem, trata-se de ação ordinária de obrigação de não fazer, proposta por
NADIA DO SOCORRO SOARES DE SOUZA
em face do
MUNICÍPIO DE ACARÁ.

Em sua inicial, a autora assevera, em síntese, que:

a) que é
servidora pública municipal
, tendo sido admitida em 27/12/2019,
para o cargo de Professora II de Língua Portuguesa;

b) aduz também que é
servidora pública estadual, matrícula nº 461628-1, ocupante do cargo de servente
e
encontra-se provisoriamente readaptada para o cargo de professor Classe Especial;

c) que em 30/03/2023 recebeu a Notificação nº 02/2023 expedida pela SEMED de Acará, para realizar a opção, em 10 (dez) dias, por um dos cargos públicos, sob pena de abertura de PAD, face a suposta acumulação ilegal de cargos públicos;

d) juntou aos autos Laudo Médico nº 102024 de perícia médica oficial do Estado do Pará que conclui “que seja concedida a readaptação funcional provisória de 03/03/2023 até 29/08/2023;

e)
diante da realidade de readaptação defende que os dois cargos que ocupa são cumuláveis, e estão albergadas pelo art. 37, XVI, da CF/88.

Requereu, que o Município se abstenha de lhe exigir a opção entre os dois cargos públicos ou que não a submeta a qualquer sanção por não ter feito a referida opção, principalmente a de demissão ou suspensão do pagamento.

Deferido parcialmente o pedido de tutela provisória, determinando que o Município de Acará suspenda a notificação nº 02/2023 expedida pela SEMED
, sob pena de multa diária, nos termos dispositivos seguintes:

“(...) Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
, na espécie tutela urgente, de natureza antecipatória, nos termos do artigo 294, parágrafo único c/c artigos 295, 297, 298, 300 e seguintes, do CPC, antecipando os efeitos da tutela pretendida, para fim de determinar que o Município,
SUSPENDA

a notificação 02/2023 expedida pela SEMED, na forma acima especificada, até decisão final da demanda
, sob pena de multa diária, por descumprimento, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a contar da data da ciência do promovido Município e a ser revertida em favor do(a) reclamante, e outras medidas coercitivas que poderão ser adiante determinadas.

Por derradeiro, nenhum risco de irreversibilidade da medida existe no caso em tela, onde absolutamente possível o retorno da situação anterior, caso, ao final, seja julgado improcedente o pleito inicial.

CITE-SE e INTIME-SE o Réu, por oficial de justiça,
na pessoa de seu representante legal (arts. 246, V, 242, §3°, do CPC), para, querendo, contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis, conforme dispõe o art. 335, III, c/c o art. 183, §1° e art. 334, §4°, II, todos do CPC, ficando ciente que a ausência de contestação implicará revelia em seu efeito processual, tal como preceituam os artigos 344 e 345 do mesmo Código.

Fica dispensada a designação de audiência de conciliação ou mediação, sem prejuízo de sua designação posterior, nos termos do art. 334, §4°, II c/c art. 139, VI, ambos do CPC.

Vindo aos autos resposta, certifique-se e, dê-se vista à parte Autora, por meio de seu patrono, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe a indicação e justificação de provas (art. 350 e 351, do CPC).

Após, com ou sem réplica, certifique-se e encaminhe-se ao
Ministério Público.

Ciência à parte autora, através de seu(sua) advogado(a) e via DJE.

SERVIRÁ
a presente decisão como
MANDADO
, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI ambas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

CUMPRA-SE
.”

Nos termos do art. 37, da Constituição Federal apenas em hipóteses excepcionais e taxativas, é permitido a acumulação de cargos públicos, vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

XVI -
é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

a)
a de dois cargos de professor
;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

b
) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

c)
a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas
;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001)
”

A administração pública municipal no exercício do poder disciplinar notificou a servidora da acumulação indevida de cargos públicos (professora da rede municipal de ensino e servente da rede estadual de ensino) e oportunizou que no prazo de 10 (dez) dias faça a opção por 1 (um) dos cargos, sob pena de abertura de processo administrativo para apuração de infração disciplinar, nos termos do art. 129, do Regime Jurídico Único dos Servidores de Acará (Id. 14310255).

A atuação da administração está pautada no cumprimento dos princípios constitucionais, bem como, da
Lei nº 173, de 21 de dezembro de 2011-

Regime Jurídico Único do Município
que assim dispõe:

“CAPÍTULO III

DA ACUMULAÇÃO

Art. 126. Ressalvados os casos previstos na Constituição Federal,
é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos
.

§1º. A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, empresas e fundações públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

§2º. A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários sendo vedada, em qualquer caso, a acumulação de cargos públicos quando a soma as cargas horárias ultrapassarem 60 (sessenta ) horas semanais. Art. 127. O servidor não poderá, mesmo temporariamente, exercer com remuneração mais de um cargo em comissão ou função de confiança, nem participar, remuneradamente, de dois ou mais órgãos municipais de deliberação coletiva.

Art. 128. O servidor vinculado ao regime desta lei, que acumular licitamente dois cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles, declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidas.

Art. 129. Verificada a acumulação ilícita de cargos públicos, o servidor optará por um deles, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, sob pena de abertura de processo administrativo para apuração da infração disciplinar.”

A decisão agravada ampara-se, apenas, no Laudo Médico Pericial, expedido em 04/04/2023, em que o médico perito conclui que “seja concedida a readaptação funcional provisória de 03/03/2023 a 29/08/2023”.

O instituto da readaptação é a transformação da investidura do servidor estável para um cargo de atribuições afins, respeitados a habilitação e o nível de escolaridade exigidos, além da equivalência de vencimentos.

O simples fato da agravada está em processo de readaptação para exercer o cargo de professora na rede estadual de ensino, não tem o condão de descaracterizar a acumulação indevida dos cargos público, nem tão pouco de paralisar a atuação da administração municipal, que tem o dever de ofício de fazer cumprir a Constituição Federal e as legislações infraconstitucionais aplicada ao caso.

Nesse contexto a probabilidade do direito milita em favor do município agravante, vez que resta comprovado a acumulação indevida de cargo público (professora da rede municipal e servente da rede estadual),
impondo-se o dever de ofício à administração pública em proceder com a Notificação da servidora para fazer a opção por um dos cargos, nos termos da legislação local.

Quanto ao risco de dano ou resultado útil do processo, verifico que a Administração Pública está impedida de exercer o poder disciplinar e notificar a servidora para fazer a opção entre os dois cargos e, no silêncio desta, proceder com a instauração do processo administrativo disciplinar para apurar “a possível acumulação indevida de cargo público”.

Por essas razões, o deferimento da tutela em favor da parte autora encontra-se óbice na proibição constitucional de acumulação de cargos públicos, e nos ditames da legislação municipal, razão pela qual ausente a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito à autora.

Ante o exposto, conheço e
dou provimento ao agravo de instrumento para cassar a decisão que determinou que o Município de Acará, suspenda

a notificação 02/2023 expedida pela SEMED.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 12/12/2023